Tribunal: TJDFT
Processo: 0730408-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA NO PRESÍDIO. FILHO. CORRÉU. ARTIGO 5o DA PORTARIA 008/2016 DA VEP. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O direito do preso à visitação não é absoluto, devendo ser verificado caso a caso.
2. Apesar de o interessado, filho da apenada, figurar como corréu em processo criminal ajuizado também em desfavor da reeducanda, esta não se encontra recolhida em decorrência de referido processo.
3. Assim, inviável o fundamento utilizado pelo d. juízo de execução no indeferimento da visita, merecendo o pleito ser reanalisado desconsiderando-se como motivo para o indeferimento da visita a disposição do artigo 5o da Portaria VEP/DF no 08/2016, especificamente, “o visitante figurar como corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido”.
4. Agravo parcialmente provido.